Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-70.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000227-70.2019.8.11.0051
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FELITO
RECORRIDA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO CARLOS FELITO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUAARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 54620992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS EMITIDAS POR PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DA QUAL TEM SOCIEDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Se a Ação Monitória, fundada em títulos que apontam que a relação negocial foi firmada com a pessoa física excluída do polo ativo da recuperação judicial, referidos créditos não se sujeitam aos seus efeitos, nem há que se falar em suspensão da ação. (TJMT, RAC 1000227-70.2019.8.11.0051, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 60818493.
Alega violação aos artigos 45, 50§ 1o, da LRE, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que que o crédito é anterior a recuperação judicial, de modo que a ela se submete.
Assevera que existe relação prejudicial entre a ação de recuperação judicial e a ação monitória, o que justifica a suspensão desta.
Afirma que em decorrência da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, a dívida deixou de ser exigível, por consequência a extinção da ação monitória.
Recurso tempestivo (ID 66081966).
Contrarrazões (ID 69676465)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 45, 50§ 1o, da LRE, ao argumento de que que o crédito é anterior a recuperação judicial, de modo que a ela se submete.
Assevera que existe relação prejudicial entre a ação de recuperação judicial e a ação monitória, o que justifica a suspensão desta.
Afirma que em decorrência da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, a dívida deixou de ser exigível, por consequência a extinção da ação monitória.
O Acórdão recorrido decidiu (ID 54620992): “Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Nidera Seeds Ltda., fundada em duas Duplicatas de Venda Mercantil: n. 1843-29, no valor de R$ 50.800,14 (cinquenta mil, oitocentos reais e catorze centavos), com vencimento em 15/04/2015 e n. 4523-2, no valor de R$ 61.793,60 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), com vencimento em 15/09/2014. Ambas as duplicatas foram emitidas por Antonio Carlos Felito e se encontram devidamente com aceite. Não fosse isso, a autora apelada colacionou as notas fiscais de entrega do produto. (id 51697570).
Em sede de Embargos Monitórios, o embargante, ora apelante, se limitou a sustentar que se encontra em recuperação judicial, de sorte que o crédito deve ser apurado naqueles autos.
Complementou que em decorrência da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, não pode mais ser objeto de cobrança em ação outra. Pois bem. A controvérsia está em examinar se o crédito perseguido pela autora apelada é inexigível, por se encontrar inscrito na recuperação judicial do Grupo Felito, do qual o apelante é sócio nas empresas, e ter sido novado com a homologação do plano. Consta que foi deferido o processamento da recuperação judicial em relação às empresas A.K.F. ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, N.M. FELITO E CIA LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO – ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, bem assim, o Juízo incluiu os débitos referentes às atividades rurais de ANTONIO CARLOS FELITO e MARA RÚBIA FELITO. Veja-se, assim, que num primeiro momento, os créditos em nome de Antonio Carlos Felito, foram incluídos no plano de recuperação judicial. Ocorre que referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, que acabou por excluir do polo ativo da recuperação judicial a pessoa física de Antonio Carlos Felito, ora apelante, porquanto não comprovada a qualidade de empresário, mediante a juntada de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Nesse sentido a ementa
(...). Realça-se, uma vez mais, que as duplicatas foram emitidas pela pessoa física de Antonio Carlos Felito e não por uma das empresas da qual é sócio e figuram como recuperandas.
Nesse caso, a princípio, inclusive por força das decisões dos Tribunais, o crédito perseguido na Ação Monitória não integra o rol do quadro geral de credores, vale dizer, não se aplicam os efeitos da recuperação judicial aos créditos em nome próprio do apelante, Antonio Carlos Felito, de sorte que em relação a eles, não há que se falar em novação, própria da recuperação judicial, nem mesmo na suspensão do feito”. (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x